Tribunal: TJMT
Processo: 1013198-64.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013198-64.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WILSON DO ESPIRITO SANTO - CPF: 109.051.621-53 (RECORRENTE), DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA - CPF: 024.681.351-21 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), ANDERSON PONTES PEDROZA - CPF: 022.021.511-17 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013198-64.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1013198-64.2024.8.11.0002

Recorrente:
Wilson do Espirito Santo.

Recorrido:
Banco C6 Consignado S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – DEVER DA PARTE RECLAMANTE – NORMA IMPERATIVA E NÃO FACULTATIVA – ENUNCIADO 20 DO FONAJE E ARTIGO 51, INCISO I, DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A extinção da ação é objeto da acertada decisão de primeiro grau, haja vista que o comparecimento do autor em qualquer audiência de conciliação e/ou instrução e julgamento designada no Juizado Especial é obrigatório. A norma legal é imperativa e não facultativa, sobretudo quando ausente justificativa plausível para o não comparecimento. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013198-64.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1013198-64.2024.8.11.0002

Recorrente:
Wilson do Espirito Santo.

Recorrido:
Banco C6 Consignado S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Wilson do Espirito Santo
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
.

Origem:
Juizado Especial do Cristo Rei de Várzea Grande-MT.

Sentença (
Id. 221201699): julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do
Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/1995
, em face da ausência do autor na audiência de conciliação.

Recurso Cível Inominado
(Id. 221201700): defende que a ausência na audiência de conciliação se deu por motivos técnicos, requer o prosseguimento do feito.

Contrarrazões
(Id. 221201712):
pugna pelo não provimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013198-64.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1013198-64.2024.8.11.0002

Recorrente:
Wilson do Espirito Santo.

Recorrido:
Banco C6 Consignado S.A.

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

De plano, cumpre registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, por meio do qual busca reformar a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos
do
Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/1995
, em razão da ausência da parte autora na audiência de conciliação.

No presente caso, o autor recorrente, apesar de ter sido

devidamente intimado, deixou de comparecer à audiência de conciliação, realizada em
10/05/2024
, de acordo com o Termo juntado no Id. 221201694, bem como não logrou êxito em justificar sua ausência, tendo em vista que juntou nos autos apenas “
print
screen”
de tela de celular (Id. 221201695), por meio do qual se verifica que o autor estava “aguardando no lobby da reunião”. Entretanto, tal documento não é suficiente para comprovar suas alegações, uma vez que dele não consta a data e horário em que foi extraído.

Importante salientar que no Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória. O Enunciado n.º 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais - traz de forma clara o regramento:

“Enunciado 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CONCRETOS A AMPARAR A JUSTIFICATIVA. CONTUMÁCIA. REGRAMENTO PRÓPRIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais cíveis, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 20/FONAJE. 2. A mera alegação de equívoco da Secretaria do juízo, desacompanhada de provas, é insuficiente a comprovar a justificativa. Allegatio et non probatio quasi non allegatio. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1009889-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)”.

Portanto a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 51, I, da Lei n.º 9.099/95 e condenou a parte promovente ao pagamento das custas processuais não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024